Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-43.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO – PROVA PERICIAL ADMINISTRATIVA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS DESDE O INÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO – PROVA PERICIAL ADMINISTRATIVA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS DESDE O INÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O resultado da prova pericial administrativa, apresentada pela parte ré, no curso da lide, permite o reconhecimento do direito reclamado na petição inicial. 2. Observância da data do laudo pericial, como o termo inicial para a concessão e o adimplemento do benefício ora questionado. 3. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 6. Ação, julgada procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para acrescentar à r. sentença proferida na origem, apenas e tão-somente, a determinação ao pagamento retroativo dos respectivos reflexos, diferenças remuneratórias e pecuniárias, a partir da data do laudo pericial administrativo. 7. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença ora impugnada, os ônus e encargos originais, ante a sucumbência substancial experimentada pela parte ré. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.